Tribunal: TJBA
Processo: 8032456-75.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL n. 8032456-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: WENDEL JESUS DO ROSARIO Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por WENDEL JESUS DO ROSÁRIO contra acórdão proferido pela Seção Criminal que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a revisão criminal, para redimensionar a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes, reconhecendo a existência de quatro vítimas e fixando o aumento da pena em 1/4, com readequação da pena definitiva para 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 19 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e o valor unitário do dia-multa fixado na sentença. O embargante sustenta existência de omissões e contradições em três pontos: (i) ausência de fundamentação concreta para aplicação da fração de 2/5 na terceira fase da dosimetria, com alegada afronta à Súmula 443 do STJ; (ii) erro na quantificação do número de vítimas para fins de aplicação da fração pelo concurso formal; e (iii) omissão quanto à fixação do regime prisional semiaberto, por ausência de reincidência e pena inferior a 8 anos. Requer, ainda, a apreciação de pedido de detração penal e afirma que os embargos visam fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da fração de 2/5 na terceira fase da dosimetria da pena carece de fundamentação concreta e viola a Súmula 443 do STJ; (ii) definir se houve erro na consideração do número de vítimas para o cálculo da fração de aumento pelo concurso formal; (iii) avaliar se o regime inicial fechado é compatível com a pena inferior a 8 anos e ausência de reincidência; e (iv) determinar se há omissão quanto à análise do pedido de detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para a fração de 2/5 aplicada na terceira fase da dosimetria, baseada em elementos concretos do caso, tais como a prática do crime em transporte coletivo, durante horário de grande circulação, com emprego de arma de fogo e disparos contra policiais, conduta que demonstra elevado grau de reprovabilidade e risco à coletividade, legitimando o aumento, em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. A fração de 1/4 para o concurso formal foi corretamente aplicada com base no reconhecimento de que apenas quatro vítimas sofreram efetiva subtração patrimonial (Zaqueu da Cruz dos Santos, Bruno Cerqueira Alves, Joseane Calumbi Nunes e Ana Paula Cardoso Conceição), excluindo-se o motorista e o cobrador por atuarem apenas como testemunhas, o que está de acordo com o entendimento consolidado do STJ sobre a aplicação proporcional da causa de aumento em razão do número de crimes. 5. A manutenção do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo local da prática, o uso de arma de fogo e o confronto com agentes públicos, sendo tais circunstâncias suficientes para justificar a adoção de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 anos e o réu não seja reincidente, conforme precedentes do STJ. 6. A alegada omissão quanto à detração penal não prospera, uma vez que a matéria é própria da execução penal, devendo ser apreciada pelo juízo da execução, sendo incabível sua análise no âmbito da revisão criminal ou por meio de embargos de declaração. 7. Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do CPP, visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios previstos. 8. A manifestação do Ministério Público ratifica a inexistência de vícios no acórdão embargado, destacando que os embargos são utilizados com nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena pode ser superior ao mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias concretas do delito, como o local da prática, o uso de arma de fogo e o risco à coletividade." "A aplicação da fração de 1/4 pelo concurso formal é adequada quando reconhecida a prática de quatro crimes patrimoniais distintos, sendo irrelevante a existência de outras pessoas não diretamente lesadas." "O regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando a gravidade concreta da conduta justificar a medida, ainda que o réu seja primário." "O pedido de detração penal deve ser formulado perante o juízo da execução, não sendo cabível sua análise no âmbito de embargos de declaração em revisão criminal." "A interposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 33, § 3º, e 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; Súmula 443 do STJ. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Revisão Criminal nº 8032456-75.2025.8.05.0000, tendo como embargante WENDEL JESUS DO ROSARIO e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4